Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710705-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA DE FREITAS ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CRISTINA DE FREITAS ROCHA (ID 132402720) contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido de indenização por dano material: “ CONDIÇÕES DA AÇÃO As condições da ação, segundo a teoria da asserção, devem ser analisadas “in status assertionis”, nesse sentido, reputo presente o interesse de agir, pois a demanda é necessária, adequada e útil. LEGITIMIDADE Não há também que se falar em inépcia da inicial, pois da narração dos fatos decorre logicamente o pedido. Quanto à suposta ilegitimidade passiva, tem-se que o autor não se insurge quanto aos depósitos realizados pela União, mas pela conduta única e exclusiva da parte ré ao gerir a conta do PASEP de titularidade do autor, ou seja, tão somente se refere à remuneração do depósito efetuado pela União, referente ao PASEP, de forma que o banco é quem é o legitimado passivo. COMPETÊNCIA Entende a ré que a competência deve ser deslocada para a Justiça Federal, diante do interesse da União, ao mesmo tempo em que a denuncia à lide. Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil, como já esclarecido anteriormente. PRESCRIÇÃO Com relação à pretensa prescrição, é de se aplicado o prazo decenal geral do art. 205 do Código Civil, senão vejamos: [ ] Por outro lado, segundo o princípio da actio nata (art. 189/CC), o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). No caso sob exame, como o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço, por óbvio, a pretensão não surge das datas previstas para os depósitos em sua conta, mas da ocorrência de uma daquelas situações previstas em lei e da qual se poderia se valer ou se valeu o titular do direito em discussão. E nesse ponto em particular, merece destaque a redação original do §1o do art. 4o da Lei Complementar no. 26/75: ‘§ 1o - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil’. Após a alteração de redação pela Medida Provisória 83/2017, passou a contemplar as seguintes hipóteses: ‘§ 1o Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque do saldo nos seguintes casos: (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) I - atingida a idade de sessenta anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) II - aposentadoria; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) III - transferência para a reserva remunerada ou reforma; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) IV - invalidez. (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017)’. Portanto, será quando da ocorrência de um desses momentos que terá o termo inicial a contagem da prescrição. Considerando que o fato a autorizar o levantamento das cotas PASEP, no caso do Autor, só veio a ocorrer em 2016, desta ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida de rigor. DO MÉRITO Quanto ao mérito propriamente dito, os pontos controversos da demanda são a existência ou não de valores a serem devolvidos ao autor, decorrentes de atualização das quantias depositadas na conta PASEP, e a legalidade ou ilegalidade dos descontos efetivados na conta no decorrer dos anos. Já tive o entendimento de que o Banco do Brasil era responsável pela má gestão de recursos e portanto, deveria pagar a diferença encontrada pelos autores destas ações. No entanto, atualmente fui convencido do contrário. A Lei n. 9.715/1998 disciplinou que a administração e fiscalização da contribuição para o PIS/PASEP compete à Secretaria da Receita Federal, visto que o Banco do Brasil atua como mero gestor, ou seja, responsável apenas pelo repasse às contas individualizadas de cada servidor. Os extratos da conta foram anexados ao processo e extrai-se que os saldos sofriam correção anualmente, nos termos da lei de regência. Por outro lado, foram efetivados débitos para regular realização de créditos em favor do demandante, seja pela efetivação de crédito em folha de pagamento ou por meio de levantamento diretamente na instituição financeira pelo autor. Isto porque, consoante registros lançados, denota-se que constam no extrato as rubricas pertinentes ao pagamento de rendimentos, que tanto ocorrem mediante inserção na folha de pagamento da parte autora como por recebimento na conta bancária ou no caixa da instituição financeira É evidente que, em relação a tais lançamentos, caso quisesse o autor provar a ilegalidade dos lançamentos, teria o ônus de provar, mas também se evidenciaria a prescrição, eis que ocorreram há vários anos. Se não bastasse isso, não há nenhum indício de que houve subtração ou má gestão dos recursos pelo banco gestor das contas do PASEP, inclusive porque esses lançamentos ocorreram nas contas vinculadas a milhares de outras pessoas, sem que haja qualquer notícia acerca da malversação de tais valores. Frise-se que, em relação a esses saques, não poderia a parte autora discutir aqueles que ocorreram há mais de 10 anos (artigo 205, do Código Civil), pois evidencia-se a prescrição. Se não bastasse isso, não há nenhum indício de que houve subtração ou desvio dos recursos pelo banco gestor das contas do PASEP, inclusive porque esses lançamentos ocorreram nas contas vinculadas a milhares de outras pessoas, sem que haja qualquer notícia acerca da malversação de tais valores. Gize-se que já foram distribuídos no DF milhares de processos semelhantes ao que está em exame, onde não há nenhuma prova indiciária, até o momento, acerca de desvios ilegais, apenas meras alegações dos autores, e na maioria deles seria fácil comprovar, em relação aos lançamentos ‘pgto rendimento fopag”, que não teria ocorrido o lançamento na folha de pagamento dos interessados, mediante a simples juntada desses documentos nos meses respectivos dos descontos, o que deveria ser feito na própria inicial. Porém, os autores assim não agem. Em suma, não há qualquer prova ou sequer indícios de que houve retiradas indevidas na conta PASEP do demandante, que assim olvida que alegar e não provar equivale a nada alegar. Por tal razão, não acolho a pretensão respectiva. Passo ao exame da questão envolvendo a atualização dos valores constantes da conta PASEP. Nesse descortino, conforme fixado pelas partes, com a Constituição Federal de 1988, as contribuições do PASEP deixaram de ser distribuídas aos participantes, restando apenas a atualização do saldo. Nesse diapasão, foram fixadas regras específicas para a atualização das contas do saldo do PASEP, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do Decreto n. 4.751/2003. O art. 4o do referido Decreto estabelece que, ao final de cada exercício financeiro, as contas individuais dos participantes são acrescidas de atualização monetária, juros e resultado líquido adicional das operações financeiras realizadas. De se observar que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Há que se ressaltar que, apesar de os percentuais e índices indexadores relativos à correção monetária necessitarem de autorização e regulamentação por parte do órgão público competente, a operação bancária de efetivo crédito da atualização monetária cabe à instituição financeira responsável pelo programa, o que, no caso em comento, é o réu. É certo que os juros aplicáveis são na ordem de 3% anualmente, e, no que toca à correção monetária, conforme exposto acima, a definição é realizada pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, ou seja, não são da alçada do Banco do Brasil, que é mero gestor. [ ] Nos cálculos juntados pelo autor encontram-se os equívocos, com o uso de juros compostos de forma indevida, assim com a aplicação de índices de correção monetária de modo mais favorável ao autor, sendo que não se observou qualquer erro na atualização do crédito pelo gestor, o Banco do Brasil. Desse modo, salta aos olhos o trabalho tendencioso do escritório de contabilidade contratado pelos advogados da parte autora, a criar na maioria dos processos créditos de centenas de milhares de reais, sem que sejam devidos. Constata-se, portanto, que o demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC, posto que não demonstrou de forma efetiva que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à sua conta PASEP. Desse modo, é evidente que é não se mostra plausível o argumento segundo o qual o dinheiro foi entregue pela União ao ‘Agente Operador para 'fazer o melhor' em prol do Patrimônio do Trabalhador’, bem como que se perquire neste processo o direito à ‘livre aplicação (investimento) dos saldos existentes em 4 de outubro de 1988’. O Banco do Brasil é mero gestor das contas, e, nessa condição, não lhe cabe decidir sobre a alteração dos índices de correção monetária ou juros aplicáveis às contas PASEP, de competência unicamente da União. Não há ato ilícito do gestor, nem tinha a conta PASEP a intenção de um investimento ou um regime de capitalização para fins de aposentadoria, tão em voga no momento. Por fim, verificada a regularidade do montante entregue pela instituição financeira ao autor, descabe condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Não houve qualquer ofensa a direito da personalidade do autor. Assim, improcedente o pedido principal, improcede o pedido em cumulação subsidiária sucessiva, pois improcedente o pedido principal, não há qualquer ofensa à personalidade do autor. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno o demandante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do CPC. Registre-se que a cobrança dos encargos de sucumbência restará suspensa, em face da gratuidade de justiça anteriormente concedida” (Sentença - 32402658). Os embargos de declaração opostos pela autora/apelante CRISTINA foram conhecidos e desprovidos (ID 32402716). Nas razões recursais (ID 32402720), CRISTINA DE FREITAS ROCHA (autora/apelante) pugna, preliminarmente, pela suspensão do curso processual em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no SIRDR N. 71/TO. Defende a necessidade de prova pericial sob o argumento de que “A presente causa versa sobre materia complexa que nao pode ser julgada de forma antecipada, sem que antes seja realizado uma analise matematica dos calculos apresentados”. No mérito, alega “ma gestao da entidade bancaria na administracao dos recursos advindos do PASEP, bem como na falta de aplicacao dos rendimentos devidos” (ID 32402720). Ao final, pede: “Diante do exposto, requer a apelante que seja conhecido o presente recurso de Apelacao, para que no merito seja dado provimento para reformar a Sentenca do Douto Juizo a quo, ou alternativamente seja cassada a referida sentenca determinado o retorno dos autos a primeira instancia para producao de prova pericial contabil bem como em obediencia a decisao proferida pelo STJ no IRDR no 71/TO, que determinou a suspensao de todos os processos, individuais ou coletivos, que tramitam no territorio nacional, uma vez que se discutem exatamente questoes relativas ao presente caso, indispensavel que ocorra a suspensao do processo” (ID 32402720). Preparo regular (ID 32402721). Em contrarrazões (ID 32402725), o réu/apelado Banco do Brasil requer o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Alega ilegitimidade passiva para figurar na demanda, incompetência da Justiça do Distrito Federal e prescrição da pretensão indenizatória. Argumenta, ainda, que não preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita pleiteado pela apelante. No mérito, o desprovimento do recurso. Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intimada para se manifestar sobre as alegações deduzidas em contrarrazões (Despacho – ID 32424754), a autora/apelante CRISTINA DE FREITAS ROCHA asseverou que “o Banco do Brasil tenta se esquivar da obrigacao de reconhecer como devido a restituicao e atualizacao de valores em razao do desfalque da conta PASEP da recorrente, a titulo de danos materiais, decorrentes de sua ma gestao” (Petição – ID 32805933). É o relatório. Decido. Inicialmente, observa-se que a autora CRISTINA DE FREITAS ROCHA não requereu concessão da gratuidade de justiça em apelação, inclusive, recolhido o preparo recursal (ID 32402721). Logo, nada a prover quanto ao pedido do BANCO DO BRASIL S.A. pelo indeferimento do benefício. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso, o réu/apelado BANCO DO BRASIL S.A. alega violação ao princípio da dialeticidade: apelação que “não rebateu todos os argumentos e fundamentações trazidas na decisão recorrida, fazendo meramente alegações soltas, como se fosse uma peça exordial, o que não é admissível no ordenamento jurídico brasileiro” (Contrarrazões – ID 32402725). Como se sabe, apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses sob pena de violação ao princípio da dialeticidade conforme dispõe o artigo 1.010 do CPC: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. No caso, a sentença impugnada julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais sob o fundamento de que “o demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC, posto que não demonstrou de forma efetiva que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à sua conta PASEP” (ID 16154420). E a apelação interposta, pela qual requerida a reforma da sentença, rebate a questão defendendo, em síntese, que: “No caso vertente, num primeiro momento, o Reu desfalcou os beneficios da conta em enfoque ate sua drastica reducao a uma quantia irrisoria, sem a participacao da parte Autora, haja vista a nao ocorrencia de uma das hipoteses conotadas na lei que autorizam o levantamento do PASEP. Num segundo momento, os beneficios PASEP deixaram de ser corrigidos e remunerados com juros, sem qualquer justificativa fatica ou juridica. [ ] Dessarte, pela planilha de calculo apresentada no Id. 87789738 em conjunto com as microfilmagens no Id. 87789742, resta clarividente que houve algum erro pelo Banco do Brasil na gestao dos rendimentos da conta PASEP da Recorrente” (Apelação – ID 32402720). Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, não há que se falar violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. NORMA APLICÁVEL. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO. LEI 10.486/02. REGRA DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIOS DA LEI 3.765/60. POSSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]” (Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento. Conheço do recurso e recebo-o nos efeitos devolutivo e suspensivo com base no artigo 1.012, caput do CPC. Em relação ao pedido de sobrestamento do feito, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no pedido de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71/TO, Tema 09, por decisão monocrática do Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, reconheceu o excepcional interesse público da questão em exame e outras discutidas nos IRDRs admitidos sob os n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, e, com fundamento no art. 282 do CPC e no art. 271-A do RISTJ, determinou a suspensão de processos em todo o território nacional nos seguintes termos: “A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (TISTJ, art. 271-A, §3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vice-presidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais[1]”. Em consulta processual, verifico não ter havido trânsito em julgado dos IRDRs 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI[2]. Diante da afetação da matéria em exame pelo SIRDR 71/TO do STJ, suspenda-se a tramitação do presente feito até o trânsito do julgamento dos referidos incidentes de resolução de demandas repetitivas. À Secretaria para retirar a anotação de justiça gratuita dos autos, uma vez que não houve concessão do benefício à autora/apelante, a qual recolheu as custas iniciais e o preparo recursal. Intimem-se. Publique-se. [1]https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202002767522 [2] https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202102353366&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_2grau/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&amp;acao_origem=processo_consulta_publica_tjto&amp;acao_retorno=processo_consulta_publica_tjto&amp;num_processo=00102181620208272700&amp;num_chave=&amp;num_chave_documento=&amp;hash=89baf64b75fd4f6cbaf172ba88167855 https://pje.tjpb.jus.br/pje2g/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=c8c1f2d122dc10ca36e8f3b0ccb6d655d6bfa85e7c1fb764 https://tjpi.pje.jus.br/2g/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=716b5b11cb079019b76524c576234b992b41901bb736e9c5 Brasília, 20 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora